Tribunal: TJES
Processo: 5009848-45.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009848-45.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS BATISTA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DO DEPÓSITO EFETIVADO PELA FINANCEIRA. CONTRATO DIGITAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial em virtude de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação digital do empréstimo por meio de documento descritivo de crédito, além do depósito do valor na conta da parte autora.

5. A ausência de registro de ocorrência policial afasta a tese de fraude.

6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação digital do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009848-45.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ELIAS BATISTA PEREIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DO DEPÓSITO EFETIVADO PELA FINANCEIRA. CONTRATO DIGITAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial em virtude de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação digital do empréstimo por meio de documento descritivo de crédito, além do depósito do valor na conta da parte autora.

5. A ausência de registro de ocorrência policial afasta a tese de fraude.

6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação digital do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ELIAS BATISTA PEREIRA
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
. Narra a parte autora que goza do benefício previdenciário/assistencial sob o nº 107.618.200-0 e que passou a perceber descontos indevidos em seu benefício, provenientes de um empréstimo consignado que alega não ter realizado.

Em contestação (ID 16197004), o requerido sustenta que o contrato foi efetuado via BDN (Banco Dia e Noite), ou seja, mediante a utilização de cartão e senha/biometria, razão pela qual não haveria instrumento físico para este tipo de contratação.

Informa, ainda, que o empréstimo consignado atual refere-se a um refinanciamento, posto que o autor possuía o contrato nº 504382646, o qual foi refinanciado, gerando o contrato nº 516770430. Alega que o refinanciamento pressupõe a autorização do cliente e que o novo pacto foi realizado para quitar o anterior, gerando um saldo remanescente ("troco") depositado na conta-corrente do autor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 16197018).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16197021), sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto restaria evidente a falha na prestação dos serviços, uma vez que nunca requereu o empréstimo objeto da ação. Requer a repetição do indébito e a condenação do requerido em danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16197023).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando os fatos, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em sua aposentadoria efetuados pela instituição financeira ré, pautados em contrato de empréstimo que afirma desconhecer.

De início, ressalto que, embora a narrativa inicial negue a relação jurídica específica, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, figurando o requerente como consumidor por equiparação. No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), ante a ausência de verossimilhança das alegações, as quais colidem com a prova documental produzida.

Nesse contexto, embora o autor negue a contratação, a instituição financeira logrou demonstrar a efetiva contratação digital, conforme Documento Descritivo de Crédito (ID 16197006) e o respectivo "log" da transação (ID 16197005), que constitui registro detalhado da operação.

O recorrido esclareceu que o empréstimo foi solicitado via terminal de autoatendimento (BDN), modalidade que exige o uso de cartão e senha pessoal, não gerando documento físico. Ademais, provou-se que o contrato contestado refinanciou um débito anterior (devidamente quitado) e disponibilizou um saldo remanescente de
R$580,00
na conta do recorrente. Tais fatos são corroborados pelo Histórico de Empréstimo Consignado (ID 16196991) e pelo Extrato da Conta Corrente (ID 16196992).

Causa estranheza, outrossim, que, diante da alegada fraude, o autor não tenha sequer registrado boletim de ocorrência.

Como bem observou o Juízo sentenciante:

A defesa sustenta que a contratação do empréstimo consignado citado, ocorreu através do BDN, ou seja, através do uso da máquina de autoatendimento Bradesco onde as transações somente são efetuadas após a inserção do cartão, senha, chave de segurança ou biometria.

Acrescenta ainda, que se trata de um contrato de refinanciamento, ou seja, o cliente possuía o contrato primitivo de nº 504382646 que foi refinanciado, gerando apenas um único contrato, o de nº 516770430, ora reclamado.

Dessa sorte, logrou êxito o Banco Requerido ao apresentar nos autos no ID. 72064810 a comprovação da existência do contrato consignado nº 516770430 cuja adesão ocorreu 09/12/2024, no valor de R$53.192,57.

No entanto, insta registrar que como o contrato reclamado se trata de refinanciamento, entende-se que o valor de R$53.192,57 fora utilizado para quitar o contrato primitivo de nº 504382646 que pertencia ao Bradesco conforme se infere no ID. 65513799 –fls.7.

Frisa-se que o histórico de crédito do INSS (ID. 65513799 –fls.7) não deixa dúvidas que o contrato de refinanciamento ora reclamado cumpriu sua finalidade, considerando que atualmente o contrato primitivo de nº 504382646 consta como excluído, portanto, quitado.

Ademais, cumpre registrar que a parte Autora se beneficiou do contrato objeto dos autos, pois houve a quitação do contrato originário, bem como recebeu o troco, isto é, após exclusão do termo nº 504382646, teve saldo remanescente na importância de R$580,00, e, que conforme extrato bancário de ID. 72064809 - Pág. 1 colacionado pela própria demandante fora disponibilizado diretamente em sua conta 70056-8, Bradesco, agência 1200-9.

Neste contexto, o conjunto de provas documentais e circunstanciais demonstram que não houve qualquer irregularidade na contratação, ou seja, o negócio jurídico não está inquinado de fraude, sendo que a parte autora contratou mediante BDN, quitou um contrato originário, e, ainda se beneficiou do saldo remanescente.

Nesse diapasão, o conjunto probatório demonstra que o negócio jurídico não está inquinado de fraude. O autor contratou via autoatendimento, quitou contrato originário e beneficiou-se do saldo remanescente. Sendo a contratação eletrônica e o cartão/senha de uso pessoal e intransferível, presume-se a autoria da transação pelo titular.

Não se vislumbra, portanto, falha na segurança ou ilícito apto a gerar reparação material ou moral. A requerida desincumbiu-se do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela recorrida, não há falar em repetição de indébito e indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação e dos descontos realizados em desfavor do consumidor.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão ao refinanciamento dos empréstimos consignados, verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à parte autora quanto ao contrato de refinanciamento dos empréstimos previamente firmados com outra instituição financeira.

Isso porque, da leitura da inicial verifica-se que o consumidor acreditava estar apenas realizando procedimento para portabilidade de contrato, objetivando reduzir as taxas de juros de contrato anterior que mantinha com o Banco Itaú.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da
inexigibilidade do débito
, com a consequente
liberação da margem consignável do consumidor e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado nº 516770430
, bem como a
restituição integral dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário
.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do banco recorrido em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.

5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, considerando as premissas acima fixadas, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Assim,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais para: declarar a inexistência do débito junto ao requerido, com a devida restituição de todos os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora. Sobre a restituição incidirá juros a partir da data da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Condeno a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.